Tribunal: TJES
Processo: 5005418-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005418-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDENILDO SIMON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
R
EMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO.
ORIENTAÇÃO DOS ARTS. 126, § 3º DA LEP, E 3º DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021

RECURSO PROVIDO.

1.
O reeducando que, enquanto interno do sistema penitenciário, realizou o

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, nível fundamental, em 8/10/2017, comprovando ter sido aprovado em todas as áreas de conhecimento da prova, em momento anterior a sua inserção nos programas de estudo, ofertados no estabelecimento prisional, faz jus à remição de pena, na forma do que orientam os artigos 126, § 5º, da LEP, c/c 3º da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

2
.
RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto p
or
EDENILDO SIMON
,

inconformado com a de
cisão, proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha/
ES,
que,
nos autos da execução penal nº
000832-38.2007.8.08.0050, indeferiu pleito de remição da pena, em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA
(
evento
115.1,
Id.
8166360
)
.

A

defesa
aduz,
em suas razões,
que
o agravado
faz jus à
remição de pena,

na forma do que dispõe
m

os
art
igos
126, § 5º, da LEP
1
,
c/c 3º da Resolução nº 391/2021 do CNJ
2
, pois foi
aprovado no ENCCEJA
2017, época em que não estava vinculado a atividades de ensino,
dentro da
unidade prisional
(evento
125.1
, Id.
8166360
).

O Órgão Ministerial
ofertou contrarrazões,

o
pinando
pelo
p
rovimento
do
agravo

(
evento
130.2
,
Id.
8166360
)
.

A Magistrada exerceu juízo de
retratação negativo

(
evento
137.1
,
Id.
8166360
)
.

A
Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(Id.
8243961
)
.

É o relatório.

Feito sem revisão.

Inclua-se em pauta, para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005418-92.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDENILDO SIMON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto p
or
EDENILDO SIMON
,
em face
da de
cisão proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha/
ES,
que,
nos autos da execução penal nº
000832-38.2007.8.08.0050, indeferiu pleito de remição da pena, em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA
(
evento
115.1,
Id.
8166360
)
.

A

defesa
aduz,
em suas razões,
que
o agravado
faz jus à
remição de pena,

na forma do que dispõe
m

os
art
igos
126, § 5º, da LEP
1
,
c/c 3º da Resolução nº 391/2021 do CNJ
2
, pois foi
aprovado no ENCCEJA
2017, época em que não estava vinculado a atividades de ensino,
dentro da
unidade prisional

(evento
125.1
, Id.
8166360
).

A pretensão recursal merece prosperar.

Como cediço, a
Lei de Execução Penal permite, para plena aplicação do direito fundamental à educação, e como política de incentivo ao estudo, para aqueles que cumprem pena, a
remição de 01 (um) dia de pena, a cada 12 (doze) horas de

frequência escolar
(artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP).

Supletivamente, o
Conselho N
acional de Justiça
firmou orien
tação, externada por
meio da Recomendação n
º
44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n
º
391/2021,
pela
possibilidade de concessão de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de
estudos por conta própria
, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (E
NCCEJA, ENEM
ou outros).

E na hipótese, ao que se colhe dos autos, EDENILDO SIMON,
enquanto interno do sistema peniten
c
iário, realizou o
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA,
nível fundamental,
em
8/10/2017,
c
omprov
ando
ter sido
aprova
do

e
m todas as áreas de conhecimento
da prova,
em momento anterior a sua inserção nos programas de e
studo,
ofertados no
estabelecimento prisional.

Nessa medida, a decisão que indeferiu a remição de pena, em razão da
aprovação do reeducando no
ENCCEJA,
nível fundamental
, deve ser reformada.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8243961
)
,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo em execução,
para determinar que o Juízo da Execução promova o cálculo de remição da pena de EDENILDO SIMONS, e
m
razão da aprovação
no ENCCEJA 2017.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
(...)
§ 5
o

O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

2
Art. 3 O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
º
da Resolução n
º
03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art.

126
,
§ 5
º
, da
LEP
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.